Tribunal: TJSP
Processo: 2071407-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela embargante, determinando-lhe o recolhimento das custas iniciais, em cinco dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela embargante, determinando-lhe o recolhimento das custas iniciais, em cinco dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito. Insurgência. Inadmissibilidade. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.